Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017788-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESABAMENTO TELHADO SHOPPING – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGRAVANTE – NÃO OCORRÊNCIA – ILEGITMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA – INQUÉRITO CIVIL SEM CONCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – PROPOSITURA PREMATURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELAR DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, por tratar de recuso contra decisão saneadora do processo.

2. O
STJ entende que o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas pode ser relativizado ou mitigado, quando verificada a urgência em decorrência da inutilidade da questão ser apreciada em sede de Recurso de Apelação (REsp 1704520/MT – Tema 988).

3. Ademais, possível é a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento para discutir a legitimidade de um dos corréus, posto estar-se-ia discutindo a exclusão de um litisconsorte, situação processual esta encontra prevista no art. 1015, VII, do CPC.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Ilegitimidade passiva da empresa Agravante.

7. As justificativas apresentadas pela empresa Agravante, como forma de fundamentar a sua ilegitimidade passiva, estão todos relacionados às questões fáticas, ou seja, para concluir se a empresa Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Púbica, imprescindível é a instrução processual, pois somente com o término da cognição exauriente é que haverá a conclusão acerca da responsabilização da empresa Agravante pelo acidente.

8. Argumento de
propositura da Ação Civil Pública ocorreu de forma prematura, pois o inquérito civil não concluiu com indicação de responsabilizações.

9. O inquérito civil não é condição
sine qua non
para a propositura de Ação Civil Pública. Pelo contrário, é uma peça meramente informativa e dispensável para fins de propositura de Ação Civil Pública.

10.
Logo, não há falar em vinculação entre o inquérito civil e a Ação Civil Pública, bem como propositura prematura da presente ação e ausência de interesse de agir.

11. O fato do Ministério Público ter legitimidade para ingressar com ação judicial para tutelar direito difuso e coletivo, não exclui a possibilidade do
parquet
propor ação de caráter coletiva (como é o caso da Ação Civil Pública) para proteção de direito individual homogêneo, a teor do que dispõe o art. 82, I, c/c art. 81, parágrafo único, III, ambos da Lei nº 8.078/90 (CDC).

12. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na Ação Civil Pública nº 1006888-19.2020.811.0055, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade do Ministério Público e carência da ação.

O fato que ensejou a Ação Civil Pública e o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi o desabamento do telhado das Lojas Americanas no Tangará Shopping.

Argumenta ser parte ilegítima na Ação Civil Pública, pois os serviços foram realizados por terceiros (Empresa Calhas Centro Oeste Ltda), a qual foi contratada pelo Tangará Shopping sem a interveniência, anuência ou ciência da Agravante.

Afirma ainda que o motivo do desabamento foi a sobrecarga na estrutura do telhado, o que decorreu de ato praticado pela prestadora de serviços contratada pelo shopping.

Sustenta também que o contrato de locação entre as Americanas e a Construtora Lorenzetti estabelece que o reparo do telhado é de responsabilidade da locadora.

Narra que a locadora assumiu a responsabilidade pelo incidente, que a Lojas Americanas está regular perante os órgãos públicos, que não praticou qualquer ato a causar dano e que também é vítima do incidente.

Alega ainda que o fato do acidente ter corrido no interior da empresa Agravante não a transforma como participante da relação de consumo.

Argumenta também ser o Ministério Público parte ilegítima para propositura da Ação Civil Pública, ante a inexistência de direito difuso ou coletivo, bem como impossibilidade do
parquet
de tutelar direito individual, posto que o acidente feriu apenas duas pessoas.

Por fim, afirma que a propositura da Ação Civil Pública ocorreu de forma prematura, pois o inquérito civil não concluiu com indicação de responsabilizações.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 157511681, onde o Agravado suscita, em sede de preliminar, o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 160424185.

É
o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

O Agravado, em sede de preliminar de contrarrazões, suscita o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, por tratar de recuso contra decisão saneadora do processo.

As hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento estão previstas no rol do art. 1015 do Código de Ritos.

Embora o próprio dispositivo normativo acima epigrafado admita a interposição de agravo em outros casos previstos em lei (inciso XIII), a intenção do legislador ao estabelecer mais de 13 (treze) hipóteses de cabimento, foi esgotar a possibilidade e circunstâncias processuais desta modalidade recursal.

Assim, conclui-se que o rol apresentado no art. 1015 do atual CPC é taxativo, não admitindo outras hipóteses que não estejam ali previstas.

No entanto, o STJ, ao apreciar a questão pela sistemática do Recurso Repetitivo (REsp 1704520/MT – Tema 988), entendeu que o rol acima é taxativo, mas pode ser relativizado ou mitigado, quando verificada a urgência em decorrência da inutilidade da questão ser apreciada em sede de Recurso de Apelação, fixando a tese jurídica nos seguintes termos,
in verbis:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"

No caso em apreço, a empresa interpõe Recurso de Agravo de Instrumento a legitimidade (ativa e passiva).

A decisão interlocutória que analisa a legitimidade, seja ativa ou passiva, comporta e desafia a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, posto que sendo uma parte manifestamente ilegítima, inócua é a sua discussão em sede de apelo.

Destaco que no presente voto preliminar, estamos a analisar apenas e tão somente quanto à possibilidade e cabimento da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento para questionar a legitimidade.

Não há qualquer emissão de juízo de valor acerca da legitimidade propriamente dita, situação esta que será abordada no momento processual próprio e oportuno, qual seja, no mérito recursal.

Ademais, ainda que seja admitido o rol do art. 1015 do CPC como taxativo (o que não é o caso), possível é a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento para discutir a legitimidade de um dos corréus, posto estar-se-ia discutindo a exclusão de um litisconsorte, situação processual esta encontra prevista no art. 1015, VII, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INADEQUAÇÃO - HIPÓTESE CONSTANTE NO INCISO VII, DO ART. 1.015, DO CPC - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ANÁLISE IN STATUS ASSERTIONIS - ATRIBUIÇÃO DE FATOS AO AGRAVADO - MANUTENÇÃO DO RECORRIDO NA LIDE. -
A discussão acerca da ilegitimidade passiva de um dos Réus se enquadra na hipótese descrita no inciso VII, do art. 1.015, do CPC, sendo, portanto, o Agravo de Instrumento o Recurso cabível para impugnar a decisão em que houve o seu deferimento.
- A legitimidade ativa deve ser analisada in status assertionis, de acordo com a narrativa dos fatos realizada na Exordial. Em se concluindo que aquele que figura como Autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o Réu, potencialmente, deve responder à postulação e aos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.100524-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A discussão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da legitimidade da Empresa Agravante para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, bem como a legitimidade do Ministério Público para propor a referida ação judicial.

No que tange ao questionamento acerca da legitimidade passiva da empresa Agravante, a resposta encontra-se nas próprias razões recursais.

Ao longo de toda as razões recursais, narra a empresa Agravante que
os serviços foram realizados por outra empresa (Empresa Calhas Centro Oeste Ltda) sem sua interveniência anuência, que o motivo do desabamento foi a sobrecarga na estrutura do telhado, que a locadora assumiu a responsabilidade pelo incidente e que não praticou qualquer ato a causar dano e que também é vítima do incidente.

Como se pode observar, as justificativas apresentadas pela empresa Agravante, como forma de fundamentar a sua ilegitimidade passiva, estão todos relacionados às questões fáticas, ou seja, para concluir se a empresa Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Púbica, imprescindível é a instrução processual, pois somente com o término da cognição exauriente é que haverá a conclusão acerca da responsabilização da empresa Agravante pelo acidente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - ENVOLVIMENTO COM MÉRITO - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - GOLPE OLX - LEGITIMIDADE PASSIVA - EVIDÊNCIAS - TEORIA DA ASSERÇÃO - PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS NA RELAÇÃO JURÍDICA NARRADA NA PETIÇÃO INICIAL. - A legitimidade para a causa, como condição da ação, deve ser aferida com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. -
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da peça inicial ilustram a relação jurídica existente entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser apreciada no julgamento de mérito da questão controvertida, ao final da instrução processual
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.019684-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023) (NEGRITEI)

No que concerne à alegação de falta de interesse de agir e
que a propositura da Ação Civil Pública ocorreu de forma prematura, pois o inquérito civil não concluiu com indicação de responsabilizações, saliento que o inquérito civil não é condição
sine qua non
para a propositura de Ação Civil Pública.

Pelo contrário, é uma peça meramente informativa e dispensável para fins de propositura de Ação Civil Pública.

Tanto é verdade que a sua natureza jurídica é inquisitiva e não há a obrigatoriedade de observância aos princípios da contraditório e ampla defesa.

É por tal motivo também que as provas produzidas nessa fase são relativas, devendo a instrução processual sanar quaisquer dúvidas acerca da responsabilização da empresa Agravante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE PRÉ-PROCESSUAL - RELATIVIDADE - inquérito civil – peça MERAMENTE informativa de natureza inquisitória – PROVAS NÃO PRODUZIDAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE favorecimento na regularização de posse de terras – RECURSO NÃO PROVIDO. As provas produzidas pelo Ministério Público em sede pré-processual são relativas, haja vista que o inquérito civil é mera peça informativa, de natureza inquisitória, e que não se submete aos princípios de ampla defesa e contraditório, servindo apenas de fonte subsidiária à formação do livre convencimento do magistrado para o julgamento do feito. Não havendo comprovação da ilicitude alegada na peça inicial, a qual compete ao autor da ação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 0000736-56.2006.8.11.0024, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Logo, não há falar em vinculação entre o inquérito civil e a Ação Civil Pública, bem como propositura prematura da presente ação e ausência de interesse de agir.

No que concerne à ilegitimidade ativa do Ministério Público, ante a inexistência de direito difuso ou coletivo, bem como impossibilidade do
parquet
de tutelar direito individual, posto que o acidente feriu apenas duas pessoas, faço a seguinte ponderação.

A legitimidade do Ministério Público para a tutela de direitos difusos e coletivos é esparsa em toda a legislação pátria, desde a Carta da República até em leis ordinárias.

Ao contrário do que sustentado pela empresa Agravante, a situação fática exposta na exordial não se amolda ao direito individual homogêneo, mas sim ao direito difuso, ante à impossibilidade de saber com exatidão o número de pessoas que poderiam ser atingidas pelo acidente (consumidores por equiparação e em potencial), o que será melhor explanado no RAI nº 1013891-25.2022.811.0000, interposto pela empresa Agravante, cujo objeto é a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Ainda que fosse admitida a hipótese de configuração de direito individual, ainda assim, tal fato, não exclui a possibilidade do
parquet
propor ação de caráter coletiva (como é o caso da Ação Civil Pública) para proteção de direito individual homogêneo, a teor do que dispõe o art. 82, I, c/c art. 81, parágrafo único, III, ambos da Lei nº 8.078/90 (CDC),
in verbis:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

(...)

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 7/STJ. (...) 2. As regras dos arts. 81 e 82 do CDC, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferem ao Ministério Público legitimidade para atuar em defesa de interesses difusos, coletivos e os direitos individuais homogêneos. (...) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.058.153/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRADA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA – PARALISAÇÃO DA OBRA PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL “MINHA CASA MINHA VIDA” – PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES – AVERBAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DOS ADQUIRENTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DIVULGAÇÃO DA PARALISAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública e ação coletiva com o propósito de velar por direitos difusos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.
A ausência do interesse de agir, no caso em tela, não se sustenta, uma vez que o Ministério Público visa à proteção de todos os consumidores, que eventualmente tenham interesse no programa habitacional federal, “Minha Casa Minha Vida”. Não há falar em inépcia da petição inicial que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil/2015. Preenchidos os requisitos para a concessão da liminar na ação civil pública, mantém-se a decisão agravada. (TJ/MT - N.U 1002717-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017) (NEGRITEI)

A empresa Agravante alega que o Ministério Público não teria legitimidade para propor a presente Ação Civil Pública, pois apenas duas pessoas foram feridas.

O argumento apresentado pela empresa é frágil e pueril, uma vez que duas pessoas feridas foi apenas e tão somente o resultado do desabamento do telhado.

Isto não significa que o fato ocorrido não teve o potencial de atingir diversas outras pessoas que transitavam no local no momento do acidente, ou seja, o fato de haver duas pessoas feridas não exclui o risco de outras pessoas também se ferirem.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023